Tribunal: TJSP
Processo: 1004067-94.2018.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Processual civil - liquidação extrajudicial da "Nobre Seguradora S/A" - inviabilidade do sobrestamento de processos de conhecimento, o que implicaria em maltrato ao princípio da inafastabilidade da apreciação judicial - discussão acerca de juros e correção monetária, assim também da inibição de atos constritivos - análise reservada ao juízo da execução.
Apelações cíveis - acidente de trânsito

Ementa:
Processual civil - liquidação extrajudicial da "Nobre Seguradora S/A" - inviabilidade do sobrestamento de processos de conhecimento, o que implicaria em maltrato ao princípio da inafastabilidade da apreciação judicial - discussão acerca de juros e correção monetária, assim também da inibição de atos constritivos - análise reservada ao juízo da execução.
Apelações cíveis - acidente de trânsito - indenizatória por danos materiais e morais - condutor de automóvel que, em travessia de cruzamento, acabara por interceptar trajetória de ciclista então a transitar por via preferencial - inobservância, pelo preposto da acionada, da placa de sinalização de parada obrigatória - prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito a cargo da parte requerida, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, do que não se desincumbira – danos extrapatrimoniais caracterizados - transtornos que ultrapassaram o mero dissabor - reparatória adequadamente fixada em R$10.000,00 (dez mil reais) - correção monetária desde o arbitramento e juros moratórios contados do evento danoso - Súmulas nos. 362 e 54 do c. STJ- responsabilidade solidária da denunciada limitada ao valor da apólice - sentença preservada - recursos improvidos.